Tribunal: CARF
Processo: 15540.720123/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720123/2019-49
RESOLUÇÃO
1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 19624-19817; 19820-19844; 19847-19866;
19869-19887) interposto contra acórdão da 15a Turma da DRJ07 (e-fls. 18987-19367) que julgou
Fl. 19911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
2
parcialmente procedentes impugnações (e-fls. 10689-10723; 10726-10756; 10773-10998)
apresentadas em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS MERCADO INTERNO, MULTA
REGULAMENTAR, CIDE REMESSAS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO, relativos aos anos-calendário 2014 e 2015, em que se apuram diversas infrações.
Em resumo, discute-se nos presentes autos as seguintes infrações:
a) Glosa de despesas que estavam registradas em centros de custos de outras
empresas integrantes do Grupo HAZTEC dentro da contabilidade da Impugnante;
b) Glosa de despesas que se entendeu foram feitas no interesse de outras
empresas do Grupo;
c) Cobrança de tributos decorrentes de suposta omissão de receitas decorrentes
da manutenção de obrigações de pequena monta no passivo de forma indevida;
d) Glosa de despesas financeiras de debênture emitida;
e) Exclusão indevida de reversão de provisão de despesas no LALUR;
f) Glosa da apropriação de despesas de pequena monta de exercícios anteriores;
g) Glosa de despesas de seguro contratado em benefício da HIP;
h) Glosa de deduções de pequena monta feitas partidos políticos;
i) Cobrança dos tributos decorrentes de suposta omissão de receitas decorrentes
de aplicações financeiras e de operação de mútuo mantida com a SERB;
j) Cobrança dos tributos decorrentes do recebimento de lucros acima do limite
legal, o que caracterizaria omissão de receitas não operacionais;
k) Multa isolada pela não retenção de IR sobre os valores pagos à ESTRUCTURA, JA
CONSULTORIA, AUBRY AMPRINO e FOXX SOLUÇÕES, sob a acusação de que os
pagamentos representavam remuneração dos diretores da empresa;
l) Omissão de receitas decorrente de suposto passivo fictício vinculado à pessoa
física de Julius Val Morbida Stepansky;
m) Não recolhimento de IRRF sobre valores pagos ao Sr. Julius em decorrência de
acordo judicial trabalhista;
n) Glosa de despesas incorridas na contratação de serviços com a Trial Tecnologia;
o) Cobrança de PIS/COFINS/CIDE sobre importação de serviços feita junto à SALES
FORCE COM e PERRY JOHNSON REGISTAR; e
p) Não recolhimento de IRRF sobre valores pagos a avalistas.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação em que
questiona todas as infrações a ela imputadas.
Inicialmente, a DRJ converteu o julgamento em diligência na Resolução
107.000.319, nos seguintes termos (e-fls. 16491-16498):
Fl. 19912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
3
Visto, relatado e discutido o processo em epígrafe, RESOLVEM os membros da
Turma, por maioria de votos, CONVERTER o julgamento em DILIGÊNCIA, a fim de
que a autoridade fiscal responsável pelos lançamentos tributários efetuados, ou,
em caso de impossibilidade, a autoridade fiscal designada para a realização da
diligência:
a) quantifique os montantes dos saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL acumulados em 31/12/2013 que não foram comprovados pelo
interessado, e, portanto, devem ser desconsiderados para fins de compensação
com os valores devidos nos anos de 2014 e 2015.
b) realize a atualização dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
de CSLL acumulados no SAPLI (Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL), conforme apurado no item anterior.
No curso da diligência, foram expedidas várias intimações à contribuinte,
devidamente atendidas.
No Termo de Intimação no 1 (e-fls. 16501-16502), intimou-se a contribuinte a:
2 – DA INTIMAÇÃO 2.1 – Em razão do descrito em 1.1, fica o fiscalizado, por meio
do presente ato, INTIMADO a:
a) informar, apartadamente por ano, os números e nomes das contas de
resultado, com os respectivos valores, que foram levados para o resultado do
exercício e depois excluídas nos Lalur de 2012 e 2013 sob as rubricas “Ajustes por
Aumento do Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido” e “Outras
exclusões”, demonstrando a totalização cujos valores foram escriturados no
referido livro fiscal.
No Termo de Intimação no 2 (e-fls. 16510-16511), intimou-se a contribuinte a:
2.1 – Em razão do descrito em 1.1, fica o fiscalizado, por meio do presente ato,
INTIMADO a:
a) informar, apartadamente por ano, os números e nomes das contas de
resultado, com os respectivos valores, que foram levados para o resultado do
exercício e depois adicionadas nos Lalur’s de 2012 e 2013, demonstrando a
totalização cujos valores foram escriturados no referido livro fiscal;
b) informar, apartadamente por ano, os números e nomes das contas de
resultado, com os respectivos valores, que foram levados para o resultado do
exercício e depois adicionadas ou excluídas nos Lalur’s referentes aos anos-
calendário 2009, 2010 e 2011, demonstrando a totalização cujos valores foram
escriturados no referido livro fiscal;
c) apresentar ata da assembleia que fundamentou o lançamento referente ao
ganho de capital na alienação da participação da empresa TARGET.
No Termo de Intimação no 3 (e-fls. 16523-16525), intimou-se a contribuinte a:
Fl. 19913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
4
1.1 - No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, na
forma do disposto no art. 7o da Lei no 2.354/54, regulamentado pelos art. 949,
950, 956, 971 e 972 do Decreto 9.580/2018 e no art. 7o do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, verificou-se que:
1) no ano-calendário 2013, as contas “48000100 - CUSTOS VENDA HZT” e
“48000200 -CUSTOS VENDA HAZ” tiveram valores levados para a apuração do
resultado do exercício e não houve qualquer tipo de ajuste no Lalur referente a
esses valores, bem como não foi possível identificar os registros de receitas
decorrentes das citadas vendas de ativos que ensejaram os referidos “custos”.
Dessa forma, os dados escriturados requerem esclarecimentos caso a empresa
entenda que a influência destas contas na apuração do IRPJ e CSLL naquele
período está correta.
2) Outrossim, mister se faz obter informações “46000118 - GASTOS COM
DEBENTURES” escriturada em 2013, caso a empresa entenda que a influência
destas contas na apuração do IRPJ e CSLL naquele período está correta.
3) Em relação ao ano-calendário 2012, as contas “47000700 - OUTRAS DESPESAS
NAO OPERACIONAIS” e “47000800 - RESULTADO COM AVALIACAO ATIVO
IMPAIRMENT” também requerem esclarecimentos caso a empresa entenda que a
influência destas contas na apuração do IRPJ e CSLL naquele período está correta.
4) Em relação aos anos-calendário 2009, 2010, 2012 e 2013 mister se faz observar
os documentos que fundamentaram os lançamentos contábeis iguais ou
superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta “46000107 – IOF”.
5) Em atenção ao Termo de Intimação no 02, a interessada apresentou ata citada
no lançamento contábil referente à alienação da TARGET, porém, mister se faz
observar os documentos financeiros, comerciais e administrativos que
fundamentem os valores lançados.
1.2 Por outro lado, a fim de evitar demandas desnecessárias, fica facultado à
interessada informar a inexistência de arquivos ou documentos relativos a
determinado ano-calendário compreendido no período de 2009 a 2013
2 – DA INTIMAÇÃO 2.1 – Em razão do descrito em 1.1, fica o fiscalizado, por meio
do presente ato, INTIMADO a:
a) em relação ao item “1”, apresentar todos os documentos financeiros,
comerciais e administrativos que fundamentaram cada um dos lançamentos
verificados nas citadas contas;
b) em relação ao item “2”, apresentar todos os documentos financeiros,
comerciais e administrativos que fundamentaram os lançamentos verificados na
citada conta;
c) em relação ao item “3”, apresentar todos os documentos financeiros,
comerciais e administrativos que fundamentaram os lançamentos verificados nas
citadas contas;
Fl. 19914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
5
d) em relação ao item “4”, apresentar todos os documentos que fundamentaram
os lançamentos contábeis iguais ou superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais) na
referida conta durante os anos citados;
e) em relação ao item “5”, apresentar todos os documentos financeiros,
comerciais e administrativos que possam fundamentar os valores lançados
relativamente à alienação da TARGET.
Ao final, foi exarada a Informação Fiscal n. 1 (e-fls. 16801-16820) em que se
reapurou o prejuízo fiscal ano a ano a partir de 2009
1. A presente informação é prestada em atendimento à Resolução 107-000319 da
15o Turma da DRJ07 que, em suma, solicitou a quantificação dos saldos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL acumulados em
31/12/2013 para fins de compensação com os valores devidos nos de 2014 e
2015, além da atualização dos saldos no SAPLI.
2. Esta quantificação foi efetuada na medida que a contabilidade e as informações
prestadas pela ora diligenciada permitiram, ressalvando que a fiscalização, em
função das resposta da fiscalizada na época, considerou que a contabilidade da
fiscalizada pretérita ao período autuado não tinha suporte em documentação
necessária para comprovação dos fatos.
3. Contudo, a fim de cumprir a Resolução, a fiscalização intimou a fiscalizada a
apresentar documentos que pudessem fundamentar os valores que compuseram
a evolução do saldo de lucro/prejuízo fiscal até o final do exercício de 2013.
4. Resumidamente ao longo da diligência foi solicitado que a empresa
demonstrasse quais contas que compuseram o resultado contábil foram objeto de
ajuste no LALUR e que fossem apresentados por amostragem documentos que
fundamentaram lançamentos em contas de resultado no período de 2009 a 2013.
(...)
7. A fim de que reste claro o desenvolvimento e aferição dos saldos, convém
ressalvar que a apuração no LALUR é precedida da apuração contábil, portanto o
valor do lucro/prejuízo que será ajustado e sofrerá adições ou exclusões é aquele
que adveio da apuração do resultado contábil.
8. A fim de que reste claro as aferições, a fiscalização fará progressivamente
apuração ano a ano a fim de que se possa verificar progressivamente o resultado
obtido ao final do ano de 2013, e, dessa forma, inicia-se a apuração dos saldos a
partir do ano-calendário 2009 que a fiscalizada efetuou apurações no LALUR em
junho, novembro e dezembro.
(...)
88. Dessa forma, o saldo do prejuízo fiscal em 31/12/2013 é de, no máximo,
R$44.702.269,31.
Fl. 19915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
6
89. Ante o exposto, sinteticamente, os valores relativos ao ano de 2013
trabalhados neste tópico seriam representados da seguinte forma

90. Por fim, tendo prestado as informações requeridas e atualizado o Sistema
SAPLI, será efetivada a ciência dessa informação à autuada que terá o prazo de 30
dias para apresentar eventual manifestação e após o referido prazo haverá a
devolução dos autos ao órgão julgador
Intimada, manifestou-se a contribuinte a respeito da diligência realizada em
Manifestação (e-fls. 16831-16875), acompanhada dos documentos de fls. 16.876 a 18.834.
Em Informação (e-fls. 18842-18848), o Ilmo. Relator do processo na DRJ teceu uma
série de considerações que, no seu entender, demandariam a devolução dos autos à autoridade
de origem, para prestar esclarecimentos acerca de várias das conclusões apontadas no relatório
de diligência. Essa proposta do Relator foi aprovada na Resolução 107.000.455 (e-fls. 18849):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, RESOLVEM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, APROVAR as propostas do
Relator, contida na INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 18.842 a 18.848, no sentido de
DEVOLVER o feito ao órgão preparador, a fim de que sejam promovidos pelo fiscal
designado para o cumprimento da diligência todos os procedimentos que
entender necessários para esclarecimentos das questões levantadas.
Se após as verificações houver modificação nos saldos de Prejuízo Fiscal e base
negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido deve ser promovida a
correspondente alteração e demonstrado por ano, bem como os saldos finais.
Neste caso efetuar as atualizações no e-SAPLI.
Após a conclusão da diligência a contribuinte deve ser informada do seu resultado
e de que tem a opção de, em até 30 (trinta) dias, se manifestar.
Na nova Informação no 2 (e-fls. 18851-18862), a autoridade de origem alterou
substancialmente o resultado da diligência, modificando também o saldo de prejuízos fiscais:
27. Considerando que dos pontos apontados na Resolução da DRJ, não se
verificou qualquer outro valor que ensejasse modificação dos valores expostos na
primeira informação prestada, cumpre informar que o saldo de prejuízo fiscal em
2013 com valores atualizados seria de R$ 80.281.152,76, conforme tabela abaixo:

Fl. 19916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
7
28. Por fim, como já houve a utilização de prejuízo, o saldo final do SAPLI ficou da
seguinte forma:

29. Dessa forma, tendo prestado as informações requeridas e atualizado o
Sistema SAPLI, será efetivada a ciência dessa informação à autuada que terá o
prazo de 30 dias para apresentar eventual manifestação e após o referido prazo
haverá a devolução dos autos ao órgão julgador.
Novamente intimada, a contribuinte se manifestou às e-fls. 18869-18916,
efetuando a juntada de novos documentos (e-fls. 18917-18982).
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 11/05/2023
PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉTODO ADOTADO PARA APURAÇÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Eventual erro de apuração da base tributável não torna nula a autuação. Enseja,
apenas, que seja afastada da exação a parte improcedente.
ATIVIDADE DE JULGAMENTO. ACÓRDÃOS DO CARF. DECISÕES DE TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
Os Julgadores da primeira instância administrativa federal não estão vinculados a
julgados administrativos e judiciais sem alcance erga omnes.
NULIDADE. INFRAÇÃO MENCIONADA NA AUTUAÇÃO SEM A CORRESPONDENTE
DESCRIÇÃO DOS FATOS.
É nula a parte do lançamento que apenas faz menção à infração mas não contém
a descrição dos fatos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2014,
2015 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO.
O histórico de um lançamento contábil nada prova se não for apresentada
documentação hábil e idônea que corrobore seu conteúdo.
HOLDING. DISPÊNDIOS COM CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA DE CONTROLADA PARA FUTURA ALIENAÇÃO.
DESPESA DESNECESSÁRIA.
A contratação de serviços de consultoria visando a recuperação
econômicofinanceira de determinada empresa interessa aos seus acionistas,
Fl. 19917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
8
sejam estas pessoas físicas ou jurídicas, mas é uma despesa necessária para a
empresa que necessita desse reequilíbrio. Através de sua influência volitiva o
acionista majoritário pode determinar que sua controlada contrate tais serviços,
mas, quando ele próprio assim o faz, paga despesa necessária de outra entidade,
o que caracteriza mera liberalidade.
DESPESAS COM ENCARGOS DE DEBÊNTURES LIGADAS A PROJETOS DE OUTRAS
EMPRESAS DO MESMSO GRUPO EMPRESARIAL.
Despesas de encargos com Debêntures cujos recursos estão ligados a projetos de
investimentos de outras empresas subsidiárias são desnecessárias para a
controladora que as registra em sua escrita contábil como se suas fossem.
DESPESAS COM SEGUROS DE INTERESSE DE SUBSIDIÁRIAS.
São desnecessárias despesas com seguros arcadas pela controladora quando o
objetivo é proteger seus executivos em face de possíveis danos que eles causarem
por culpa.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM
APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO. Os valores distribuídos aos sócios, excedentes ao lucro presumido
da pessoa jurídica, não se sujeitam à incidência do imposto de renda quando a
fonte pagadora é tributada pelo lucro presumido e adota o regime de caixa para
reconhecimento de suas receitas, desde que a escrituração contábil da empresa
aponte a existência de lucro superior ao presumido.
PASSIVO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO DE RECEITA.
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (passivo não comprovado),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.
PREJUÍZO FISCAL. DECADÊNCIA;
A decadência de cinco anos prevista nos artigos 150, §4o e 173 do CTN é para
constituição do crédito tributário, e não para verificação dos valores atribuídos ao
patrimônio do sujeito passivo, cuja modificação possa repercutir em redução de
bases tributáveis, como o direito à compensação dos saldo negativos de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2014,
2015 TRIBUTAÇÃO CORRELATA Sendo uma mesma infração que ensejou
tributação de IRPJ fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a mesma
sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período de
apuração e alíquota própria.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2014, 2015 TRIBUTAÇÃO CORRELATA Sendo uma mesma infração que
Fl. 19918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
9
ensejou tributação de IRPJ fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo,
período de apuração e alíquota própria.
COFINS – IMPORTAÇÃO. SOFTWARE AS A SERVICE. SERVIÇO TÉCNICO.
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizado que os valores pagos, creditados, remetidos, entregues, ou
empregados à SALES FORCE se referem a autorizações de uso e acesso a Software
as a Service (Saas), considerados serviços técnicos, há incidência da Cofins
Importação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2014, 2015 TRIBUTAÇÃO
CORRELATA Sendo uma mesma infração que ensejou tributação de IRPJ fato
gerador que enseja a incidência de outro tributo, a mesma sorte terá o auto de
infração correlato observada sua base de cálculo, período de apuração e alíquota
própria.
PIS-IMPORTAÇÃO. SOFTWARE AS A SERVICE. SERVIÇO TÉCNICO. TRIBUTAÇÃO
Caracterizado que os valores pagos, creditados, remetidos, entregues, ou
empregados à SALES FORCE se referem a autorizações de uso e acesso a Software
as a Service (Saas), considerados serviços técnicos, há incidência do PIS
Importação.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2014,
2015
TRANSPORTE,
ALIMENTAÇÃO,
HABITAÇÃO.
REMUNERAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS.
As despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores , gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como aquisição de alimentos ou
quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento
da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os salários e
respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos pela
empresa, a conservação, custeio e a manutenção de veículos utilizados por estas
pessoas e imóveis cedidos para seu uso integrarão sua remuneração, sujeitando-
se à retenção do IRRF calculado com base na tabela progressiva.
DECADÊNCIA. PRAZO PARA O LANÇAMENTO.
Constatada ausência de dolo o prazo para a constituição do crédito tributário pela
Fazenda Pública é o previsto no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Ano-
calendário: 2014, 2015 SOFTWARE AS A SERVICE. SERVIÇO TÉCNICO. TRIBUTAÇÃO
Incide a Cide, à alíquota de dez por cento, sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, decorrentes de autorizações de uso e acesso a Software as a Service
Fl. 19919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
10
(SaaS), considerados serviços técnicos, que dependem de conhecimentos
especializados em informática e decorrem de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico.
Foram opostos embargos inominados pelo setor responsável pelas informações de
resultado de julgamento, SEINJ/DRJ07/RJO, tendo sido exarado o despacho de fls. 19.440/19.441.
Os embargos foram acolhidos pela DRJ, em Acórdão 107-023.332 (e-fls. 19475-
19492):
EMBARGOS INOMINADOS. ACÓRDÃO 107-023.143/2023. ADMISSIBILIDADE E
EFEITOS.
Constatada a ocorrência de premissa equivocada ou lapso manifesto que induziu
o Colegiado a erro e influenciou o resultado do julgamento, acolhem-se os
embargos atribuindo-lhes efeito modificativo.
Cientificados, contribuinte e responsáveis apresentaram recursos voluntário em
que repisam as alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles tomo conhecimento.
Não obstante a anterior conversão em diligência do julgamento ainda pela DRJ, e as
duas sucessivas Informações Fiscais produzidas pela instância de origem naquela ocasião, entendo
que o melhor julgamento do feito prescinde, todavia, da melhor fixação de determinadas
premissas fáticas e documentais que, em meu sentir, não restaram suficientemente claras e são
necessárias ao julgamento do feito, haja vista a complexidade da autuação e a concomitância de
várias infrações.
É de se notar, nesse sentido, que, no julgamento da DRJ, além do substancioso voto
do Ilmo. Relator (páginas 1-362 daquele acórdão), foram proferidas Declarações de Voto (e-fls.
362-381) por todos os outros três julgadores componentes daquela Delegacia de Julgamento, cada
uma delas sobre aspecto distinto das infrações, o que evidencia a complexidade do processo e a
pluralidade de interpretações possível a partir do acervo fático probatório.
Duas situações em específico merecem maior aprofundamento.
Fl. 19920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
11
Em primeiro lugar, no que diz respeito à questão dos prejuízos fiscais, tema que foi
objeto de seguidas diligências por determinação da DRJ, todavia permanecem pontos sensíveis em
aberto. Vejamos.
Quando da primeira Resolução, já determinou a DRJ que se realizasse a atualização
dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL acumulados no SAPLI (Sistema
de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL). Naquela ocasião,
realizou-se uma diligência de caráter bastante amplo, na qual basicamente se revisaram todas as
apurações dos anos de 2009 até 2013.
Especificamente quanto ao ano de 2011, o Agente Fiscal afirma que não lhe foi
possível o exame da ECD apresentada pela Requerente de forma substitutiva em 09/07/15 não
contemplava o mês de dezembro daquele ano, pelo que lhe teria faltado “instrumento mínimo”
para as análises a serem feitas com relação ao ano de 2011
Inclusive, no Termo de Intimação no 11, o Agente Fiscal intimou a Requerente a,
com relação à ausência do mês de dezembro na ECD do ano de 2011, reapresentar a ECD,
refazendo o LALUR e reapresentando-o no formato PDF, caso tivesse ocorrido alguma alteração
que impactasse nos ajustes efetuados nos livros já apresentados anteriormente.
Em resposta, a Recorrente esclareceu que o equívoco fora cometido apenas com
relação ao mês de dezembro do ano de 2011 e, naquela oportunidade, tendo em vista que ECD
substitutiva entregue em 09/07/15 não alterou nenhum dado contábil, solicitou-se que fosse
considerada a ECD entregue em 17/02/2014, pois os seus dados estavam completos e em
consonância com as informações contidas na DIPJ e LALUR.
O voto vencedor da DRJ consignou que “comungo do entendimento fiscal de que,
se a contabilidade não contém os lançamentos de um mês do ano-calendário de 2011, como saber
se os saldos de PF e BNCSLL refletem integralmente e de maneira fidedigna valores que deveriam
ter sido adicionados ou excluídos?”
Ocorre que, a meu ver, a própria amplitude da revisão promovida pela diligência já
deveria ter coberto a questão da ECD. Ora, a própria DRJ reconheceu que a diligência extrapolou e
muito a determinação original, considerando o seguinte:
c) o D. Julgador definiu o escopo da diligência a ser feita como sendo a
quantificação da parcela dos ágios que não foram comprovadas pela Requerente,
a fim de que a glosa somente se restringisse a essa parcela do ágio, pois, repita-se,
no entendimento que se sagrou vencedor na 15a Turma da DRJ07, não se faz
possível a glosa da integralidade dos prejuízos fiscais da Requerente. (parágrafo
37 às fls.
16846)d) entretanto, incorrendo em patente vício, o Agente Fiscal não apenas
desbordou dos limites da diligência fiscal, mas, ao contrário, em sede de diligência
fiscal pretendeu realizar uma ampla fiscalização de todos os componentes que
interferiram na formação do prejuízo fiscal no período entre 2009 e 2013,
Fl. 19921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
12
chegando ao ponto de, de forma parcial e violadora do direito à ampla defesa da
Requerente, refazer a apuração de imposto de renda da Requerente no período
examinado. (parágrafo 37, fls. 16846)
Tanto que o Ilmo. Julgador Relator observou:
Como já mencionei, a Resolução 107-000.319, às fls. 16491, determinou que em
diligência fossem quantificados os montantes dos saldos de PF e BCNCSLL
acumulados em 2013, que não foram comprovados pelo interessado e, portanto,
devem ser desconsiderados para fins de compensação com os valores devidos nos
anos de 2014 e 2015.
Ou seja, a diligência deveria focar-se nos assuntos que constaram das intimações
feitas na fase da ação fiscal, e não em outras apurações.
Analisarei os resultados das diligências, portanto, tendo por norte o exigido na
primeira intimação acompanhada de sua motivação, e cricunscrito ao que foi
apurado pelas intimações durante a ação fiscal.
E, em voto vencido, o Ilmo. Julgador Guilherme Henrique da Silva Ribeiro apontou:
Consultando os autos, é fácil perceber que a autoridade fiscalizadora, em resposta
às diligências efetuadas, praticamente reapurou os prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL declarados pelo interessado nos anos-calendário anteriores aos
da autuação, fazendo uma análise, inclusive, das exclusões e adições ao lucro
líquido destes períodos, o que, obviamente, se traduz numa clara inovação, já que
a fiscalização, conforme se extrai dos autos, estava restrita a fatos ocorridos no
anocalendário de 2017.
Ainda que o nobre relator em seu detalhado e minucioso voto, constato, tenha se
restringido ao escopo inicial das diligências, qual seja, a verificação da existência
de ágios informados pelo interessado em anos-calendário anteriores à autuação e
o quanto representavam no montante total dos prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL declarados nestes anos-calendário anteriores, ainda assim, penso que
estaria se inovando, não nos fundamentos legais da autuação, mas com relação à
questão específica dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de anos
anteriores.
Sem querer me alongar sobre o tema, em síntese, tenho a convicção de que uma
diligência deve se prestar apenas a esclarecer dúvidas acerca de matérias
controversas nos autos, e não para, como ocorreu in casu, possibilitar que se
reabra uma nova fiscalização que transborde em outras temáticas antes não
abordadas.
Portanto, para que não haja qualquer prejuízo ao interessado, em observância
plena ao princípio da estrita legalidade que deve nortear o processo
administrativo fiscal, entendo, divergindo do ilustre relator em seu excelente
voto, que deva ser compensado 30% dos prejuízos fiscais e bases negativas de
Fl. 19922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
13
CSLL dos respectivos saldos acumulados em 2013 que eventualmente constem do
SAPLI, sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como se nota, a questão dos prejuízos fiscais ao longo dos exercícios foi objeto de
controvérsia previamente à diligência, durante a diligência e no julgamento pela DRJ. O fato é que,
a meu ver, fixado pela DRJ que a diligência era “aproveitável”, ainda que com limitações, não
caberia a desconsideração integral de 2011.
Portanto, se faz necessária a revisão do Prejuízo Fiscal daquele ano. Frise-se que
constam dos autos LALUR, balancete, DIPJ, além da ECD substitutiva entregue em 09/07/2015, o
que permite com relativa segurança a reapuração do prejuízo fiscal naquele ano-calendário e o
recálculo do saldo a ser aproveitado.
Além disso, no que diz respeito às acusações de que determinadas empresas
(especialmente FOXX SOLUÇÕES) seriam empresas “noteiras” para encobrir remuneração dos
diretores da empresa, entendo que há elementos que demandariam um maior aprofundamento.
No TVF, afirma-se que “não se comprovou a remessa de bens e a efetiva utilização desses bens
pelas supostas locadoras, pois somente foram enviadas notas fiscais e contratos assinados pelos
próprios diretores que se beneficiaram dos pagamentos”, donde concluiu o AFRFB que “foi ficando
evidente que não havia relação comercial entre a FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS e a HAZTEC/CTR
que dessem suporte aos pagamentos efetuados à suposta fornecedora”.
Na ocasião do procedimento fiscal, solicitou-se à empresa a apresentação das notas
fiscais, dos contratos, os comprovantes bancários e os comprovantes da efetividade da locação de
equipamentos, documentos que foram efetivamente apresentados, ainda que de forma parcial
pela Recorrente. Há elementos que evidenciam alguma materialidade na realização dos serviços.
O ideal seria que a fiscalização se manifestasse se é possível, por exemplo, vincular os boletins de
medição às notas fiscais, aos pagamentos e os comprovantes de locação dos equipamentos, o que
poderia conferir maior segurança ao órgão julgador quanto à efetiva existência dos serviços.
Outras questões igualmente demandam maior aprofundamento. Relativamente à
infração de que a Recorrente teria apropriado despesas de terceiros em seu centro de custo, com
efeito a fiscalização efetuou o lançamento de forma “global”, a partir de uma análise amostral
inicial, mas não o fez de forma individualizada, ainda que se tenha reconhecido (e também pela
DRJ) que havia comprovação ao menos parcial de que parte das despesas lançadas era
efetivamente da Recorrente.
Diante dessas questões, entendo que o melhor encaminhamento à esta altura
processual é a conversão dos autos em diligência, a fim de que a autoridade, inclusive mediante
intimação da Recorrente para complementação de documentos e informações necessárias:
a) Efetue a reapuração do prejuízo fiscal relativo apenas ao ano-calendário 2011, a
partir dos documentos disponíveis nos autos, notadamente ECD substitutiva,
balancetes, LALUR, DIPJ, bem como recalculando o saldo final disponível
passível de compensação com os valores lançados nos presentes autos;
Fl. 19923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.213 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720123/2019-49
14
b) Verifique se é possível, para os documentos relativos à prestação de serviços
realizada pela FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS, vincular pagamentos e
comprovantes de realização dos serviços, nota a nota, os quais não foram
avaliados de forma individualizada
c) Efetuar a análise individualizada das despesas relativas à infração de
apropriação de despesas de terceiro, a partir dos documentos disponíveis nos
autos;
Ao final, deve ser intimado o contribuinte para que se manifeste no trintídio legal,
retornando-se os autos a este CARF para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 19924
DF CARF MF
Original